Tribunal: TJDFT
Processo: 0716688-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716688-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravada: Paixão e Gilvan Comércio de Produtos Alimentícios Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos do processo no 0020802-08.2014.8.07.0018. A tentativa de intimação do agravado foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 36396129. Em seguida, o Distrito Federal forneceu possíveis endereços para a intimação da recorrida (Id. 40470247). À zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que proceda à intimação nos endereços indicados. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 20 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator